Tribunal: TJSP
Processo: 2267507-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. ISS. São Paulo. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Irresignação. Cabimento parcial. NULIDADE DAS CDAs. Inexistência. Certidões exequendas que preencheram os requisitos do art. 202 do CTN. Hipótese em que indicados expressamente a origem do débito (espécie do tributo exigido) e a forma de cálculo dos encargos legais incidentes. Presunção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. ISS. São Paulo. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Irresignação. Cabimento parcial. NULIDADE DAS CDAs. Inexistência. Certidões exequendas que preencheram os requisitos do art. 202 do CTN. Hipótese em que indicados expressamente a origem do débito (espécie do tributo exigido) e a forma de cálculo dos encargos legais incidentes. Presunção de certeza, liquidez e exigibilidade não ilidida. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Não configuração. Inocorrência de desídia do Município credor. Hipótese em que, após o pedido de citação da parte executada, não foi dado impulso oficial ao processo, que permaneceu parado até 2025. Paralisação do feito que não decorreu da inércia da parte exequente. Incidência da Súmula 106 do C. STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Abusividade configurada. Encargos que não podem superar a SELIC. Inteligência do Tema no1.062, do C. STF, e da EC no113, de 2021. Recálculo determinado. Exceção de pré-executividade acolhida nesse ponto. Decisão reformada em parte. Diante do decaimento da municipalidade em parte mínima dos pedidos, descabida a sua condenação nas verbas de sucumbência (art.86, parágrafo único, do CPC). Recurso provido em parte.